Tribunal: TJBA
Processo: 8009667-37.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009667-37.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MOACI BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): RAFAEL LINO DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, CIRO SILVA DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. LESÃO CORPORAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTO DIVERSO E COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL CORRIGIR, DE OFÍCIO, ERRO NA SOMA DAS PENAS FIXADAS, QUANDO O RECURSO É EXCLUSIVO DA DEFESA E EM PREJUÍZO AO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8009667-37.2022.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro – Bahia, em que figura como recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e em que é apelado o réu MOACI BARBOSA DOS SANTOS, Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA Relator Procurador de Justiça